Tribunal: TJBA
Processo: 0379001-26.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0379001-26.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDRE JOSE FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s): RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA MORATÓRIA. ABUSIVIDADE VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, por meio da qual o autor buscava a modificação de cláusulas contratuais relativas à cobrança de juros remuneratórios, capitalização mensal de juros (anatocismo) e comissão de permanência, alegando onerosidade excessiva e abusividade das prestações mensais. A instituição financeira ré defendeu a legalidade das cláusulas contratuais pactuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados foram abusivos em relação à taxa média de mercado; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi validamente pactuada; e (iii) determinar se há ilegalidade na cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios no período de inadimplência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros contratada – 1,51% a.m. e 19,70% a.a. – foi inferior à média de mercado – de 1,86% a.m. e 24,82% a.a., afastando a alegação de onerosidade excessiva ou abusividade.

4. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto, conforme entendimento consolidado no Resp 973.827/RS (repetitivo), em que a taxa anual contratada supera o duodécuplo da mensal.

5. A comissão de permanência somente pode ser cobrada de forma isolada, sendo vedada sua cumulação com multa moratória ou outros encargos moratórios e remuneratórios, conforme Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

6. A cláusula contratual que prevê, simultaneamente, a cobrança de multa de 2% e comissão de permanência à taxa de mercado caracteriza cumulação indevida de encargos, devendo ser afastada a cobrança da multa.

7. Diante da abusividade parcial constatada, impõe-se a restituição simples dos valores cobrados indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:”1. A estipulação de juros inferiores à taxa média de mercado afasta a alegação de abusividade e onerosidade excessiva. 2. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, presumida pela adoção de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A cobrança de comissão de permanência é permitida, desde que não cumulada com multa ou outros encargos moratórios, sendo abusiva a cláusula contratual que admite tal cumulação. 4.

Verificada a abusividade da cláusula referente aos encargos moratórios, imperiosa a restituição dos valores eventualmente pagos a maior, na forma simples”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 0379001-26.2012.8.05.0001, em que figura como apelante

ANDRE JOSE FERREIRA DOS SANTOS

e apelado
BANCO BV FINANCEIRA S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
e o fazem pelas razões adiante expostas.